Tribunal: TCU
Processo: 040.712/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 767/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.712/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Bezerra Costa (XXX.426.673-XX); Marilia Pires Cardoso (XXX.254.153-XX); Myrian Lima Marques (XXX.729.724-XX); Nerlane Durvalina da Luz (XXX.865.223-XX); Nyara Nunes Barroso (XXX.679.376-XX); Patricia Alves Costa Figueiredo (XXX.654.636-XX); Patrick Fagner do Nascimento Fernandes Albuquerque (XXX.232.773-XX); Patrick Henriques Martins (XXX.039.156-XX); Pedro Ivo Rocha Carvalho (XXX.770.907-XX); Priscila Azevedo Correia (XXX.583.173-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.